Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701728-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LAURO ROBERTO DOS REIS MELO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. No recurso, o embargante requer o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja modificada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Fundamenta que o artigo 1.015 do CPC, em seu parágrafo único, é claro no sentido de que o recurso cabível nas decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença são recorríveis mediante agravo de instrumento. Complementa que o entendimento jurisprudencial deste TJDFT acolhe a tese de que contra decisão homologatória proferida nos autos de liquidação, é cabível o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que possui natureza de decisão interlocutória e não põe fim ao processo, argumenta (ID 51099072). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta que o artigo 1.015 do CPC, em seu parágrafo único, é claro no sentido de que o recurso cabível nas decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença são recorríveis mediante agravo de instrumento, tendo em vista que não põe fim ao processo, argumenta. Na hipótese, a despeito dos fundamentos invocados pelo embargante, conforme foi salientado na decisão embargada, a sentença combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. Dessa forma, em que pese o recurso de agravo de instrumento seja o meio legal para a impugnação de decisões interlocutórias em liquidação e cumprimento de sentença, o recurso cabível contra o ato decisório de primeiro grau seria o recurso de apelação, uma vez que a decisão pôs fim à fase de liquidação de sentença. A esse respeito, vale o destaque do princípio da singularidade ou unicidade recursal, o qual consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES Desembargador